Tribunal: TJSP
Processo: 1008298-52.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição de dívida prescrita em plataforma digital Limpa Nome/Serasa. Danos morais não caracterizados in re ipsa. Ausência de prova de ofensa concreta ao patrimônio moral do autor. Plataforma Serasa Limpa Nome que não negativa o nome do consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição de dívida prescrita em plataforma digital Limpa Nome/Serasa. Danos morais não caracterizados in re ipsa. Ausência de prova de ofensa concreta ao patrimônio moral do autor. Plataforma Serasa Limpa Nome que não negativa o nome do consumidor. Determinação de cessação da cobrança e de exclusão do nome do autor da Serasa Limpa Nome, relativamente ao débito prescrito. Sucumbência recíproca das partes. RECURSO DESPROVIDO.